Tribunal: STF
Processo: Inq 2297
Classe: Inq
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME OFERECIDA
   CONTRA DEPUTADO FEDERAL E JORNALISTA. PRETENSAS OFENSAS
   PRATICADAS PELO PRIMEIRO QUERELADO E PUBLICADAS PELA SEGUNDA
   QUERELADA EM MATÉRIA JORNALÍSTICA: CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO
   (ARTS. 21 E 22 DA LEI DE IMPRENSA).
1. As afirmações tidas como
   ofensivas pelo Querelante foram feitas no exercício do mandato
   parlamentar, por ter o Querelado se manifestado na condição de
   Deputado Federal e de Presidente da Câmara, não sendo possível
   desvincular aquelas afirmações do exercício da ampla liberdade de
   expressão, típica da atividade parlamentar (art. 51 da
   Constituição da República).
2. O art. 53 da Constituição da
   República dispõe que os Deputados são isentos de enquadramento
   penal por suas opiniões, palavras e votos, ou seja, têm imunidade
   material no exercício da função parlamentar.
3. Ausência de
   indício de animus difamandi ou injuriandi, não sendo possível
   desvincular a citada publicação do exercício da liberdade de
   expressão, própria da atividade de comunicação (art. 5º, inc. IX,
   da Constituição da República).
4. Não-ocorrência dos crimes
   imputados pelo Querelante. Queixa-crime rejeitada.